Tribunal: STF
Processo: ARE 1051119
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PROMOÇÃO DE CLASSE. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 1.048.686. TEMA 954. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.